Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração da inexigibilidade da exigência de reposição ao Erário de adicional por tempo de serviço recebido no período de agosto de 2014 a dezembro de 2018, supostamente pago por erro operacional, bem como a condenação do réu à obrigação de não fazer consistindo em se abster de descontar valores na remuneração. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306). Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Reposição ao Erário. Adicional por tempo de serviço. Erro operacional da Administração. Má-fé não evidenciada. Não restou evidenciado no processo que a servidora contribuiu para o pagamento de adicional por tempo de serviço no período de agosto de 2014 a dezembro de 2018 (Doc. ID 33513887). Não há elemento algum no processo que revele a má-fé da servidora no recebimento da vantagem, pelo que é indevida a reposição ao Erário. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
V